Tribunal: TJDFT
Processo: 0740332-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740332-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISRAEL SILVA DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: ELENILDE SILVA DE MORAIS AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos principais (proc. no 0711104-18.2020.8.07.0020), verifico que o embargado – CONDOMÍNIO DO ED. RESIDENCIAL LIVERPOOL – informou ao d. juízo a quo que não se opõe à liberação da constrição que pesa sobre o imóvel descrito na peça vestibular, não oferecendo resistência aos embargos de terceiros manejados pelo agravante. Vide ID no 72257850 (daqueles autos). Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o e 10 do CPC), intime-se o agravante para que se manifeste acerca da possível perda superveniente do interesse recursal, haja vista que, diante da informação acima prestada, o d. juízo originário, determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos: “[...] Em que pese aparentemente esteja faltando a primeira página da petição do embargado, é possível verificar que ele concorda com a liberação da constrição. Assim, anote-se conclusão para sentença. [...]” (ID no 72358689 da ação originária) (grifo nosso) Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator